Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-85.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. RETRAÇÃO DA CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com os artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e 5o, caput, da Lei 1.060/1950, a parte tem direito à gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos.
II. A revogação da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração, por meio de fatos e provas, que não subsistem os motivos para a manutenção do benefício legal, na linha do que estatui o artigo 100 do Código de Processo Civil.
III. Os alimentos são fixados com base no juízo de proporcionalidade entre a capacidade de pagamento do alimentante e as necessidades do alimentando, a teor do que estabelece o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
IV. A mudança de um dos fatores dessa equação jurídica, ponderada sob o mesmo critério da proporcionalidade, autoriza a revisão dos alimentos, nos termos dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 505, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Demonstrado o recuo da capacidade de contribuição do genitor, deve ser mantida a sentença que reduziu proporcionalmente os alimentos, sem descurar daquilo que é necessário para a subsistência do filho menor, presente o disposto no artigo 1.699 do Código Civil e no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VI. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, notadamente quando está assentada na alteração da verdade dos fatos ou em atuação temerária, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil.
VII. Apelação desprovida.